Tribunal: TJES
Processo: 5007647-59.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-01-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007647-59.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JESSICA VITORIANO GOMES

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TJES
INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) IMPETRANTE: BRUNO DE CARVALHO SILVA - SP422958, FILIPE ARAUJO CAVALCANTE - SP433379, JOSE EDUARDO CARVALHO SEGATTO - SP363193, PAMELA SCHIAVUZZO GADANHA - SP442728

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DA MAGISTRATURA TJES. CANDIDATA OBTEVE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR MAS NÃO COMPARECEU PARA FAZER A PROVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. WRIT DENEGADO.

I.CASO EM EXAME

1. A candidata obteve em seu favor concessão de medida liminar deferindo a sua inscrição no concurso da magistratura do TJES, mas não compareceu para realizar a prova da primeira etapa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O debate do presente caso consistiu em saber se, em situações como esta, a impetrante teria o direito de ter a sua inscrição deferida (independentemente de vir ou não fazer a prova) ou, por outro lado, se o seu não comparecimento configuraria perda superveniente de interesse de agir.

III. RAZÃO DE DECIDIR

3.
Se por um lado a demanda diz respeito ao direito da candidata se inscrever no certame, de modo que a decisão por fazer ou não fazer a prova nos remete à esfera de sua liberdade individual, por outro lado, é fato consumado a sua não participação na realização da prova, sendo, portanto, imperativa a conclusão de que a o deferimento de sua inscrição perdeu a razão de ser, configurando perda superveniente do interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Writ
denegado.

Tese de julgamento
: Em caso de deferimento liminar da inscrição, o não comparecimento da candidata para realizar a prova de concurso público configura perda superveniente do interesse de agir.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5007647-59.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JESSICA VITORIANO GOMES
IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da eminente Relatora, Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007647-59.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JESSICA VITORIANO GOMES

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TJES

Advogados do(a) IMPETRANTE: FILIPE ARAUJO CAVALCANTE - SP433379, PAMELA SCHIAVUZZO GADANHA - SP442728, JOSE EDUARDO CARVALHO SEGATTO - SP363193, BRUNO DE CARVALHO SILVA - SP422958

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Jéssica Vitoriano Gomes em face do Presidente da Comissão do Concurso para o cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Conforme notas orais de
Id 7824587
, na sessão do dia 21 de março de 2024 do egrégio Tribunal Pleno, apresentei voto no sentido de conceder a segurança.

No desenrolar dos debates em colegiado, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira alertou para o importante fato de que a impetrante havia desistido do concurso.

Pedi retorno para esclarecer a questão, uma vez que à época, não constava nos autos pedido expresso de desistência e nem tampouco a informação de que a candidata não compareceu ao certame.

Em resposta ao ofício encaminhado pelo gabinete do eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, o eminente Presidente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, confirmou a informação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela execução do concurso público em comento, de que a impetrante não realizou a prova escrita.

Desse modo, diante da confirmação do não comparecimento da candidata, não vejo como não reconhecer a perda superveniente do interesse de agir.

Se por um lado a demanda diz respeito ao direito da candidata se inscrever no certame, de modo que a decisão por fazer ou não fazer a prova nos remete à esfera de sua liberdade individual, por outro lado, verifico que é fato consumado a sua não participação na realização da prova escrita, sendo, portanto, imperativa a conclusão de que a o deferimento de sua inscrição perdeu a razão de ser.

Por esses motivos, denego a segurança por perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Eminente Relatora.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora Substituta, no sentido de denegar a segurança por perda superveniente do interesse de agir.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora para
DENEGAR A SEGURANÇA
em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Acompanho a eminente Relatora para denegar a segurança por perda superveniente do interesse de agir.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.

É como voto.
Sessão de 18 a 25/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria, para denegar a segurança.
Integro a Comissão do Concurso, razão pela qual manifesto meu impedimento.

Este é o voto.
Acompanho a relatoria.
Sessão de Julgamento Virtual do dia 18.11.2024 ao dia 25.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Declaro meu impedimento para atuar no presente feito.
Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.